Tribunal: TJPA
Processo: 0820816-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820816-41.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL PESQUISADORA E DIVULGADORA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DE IPTU SOBRE IMÓVEL INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por entidade religiosa sem fins lucrativos, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IPTU de imóvel que não lhe pertence e cuja existência sequer se comprovou, determinando a anulação da correspondente certidão de dívida ativa, extinção da execução fiscal correlata e condenação do ente público ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem seria absolutamente incompetente em razão do valor da causa ser inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) saber se a inscrição indevida em dívida ativa e a consequente execução fiscal ensejam o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entidade religiosa sem fins lucrativos não possui legitimidade para propor ação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.153/2009, afastando-se a preliminar de incompetência.
4. A inexistência do imóvel foi comprovada por certidão do Registro de Imóveis e documentação fotográfica, não se desincumbindo o Fisco de demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, restando configurada a ausência de legitimidade tributária passiva.
5. O ajuizamento de execução fiscal fundada em imóvel inexistente e sem qualquer relação com a entidade autora ultrapassa o mero dissabor, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar por danos morais, reconhecidos in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Entidades religiosas sem fins lucrativos não se enquadram no rol do art. 5º da Lei 12.153/2009, não sendo partes legítimas para demandas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. A execução fiscal baseada em inscrição indevida de imóvel inexistente, sem qualquer vínculo com o contribuinte, configura ato ilícito indenizável, ensejando danos morais in re ipsa.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL PESQUISADORA E DIVULGADORA em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulação de Débito Fiscal e Obrigação de Fazer, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, visando a desconstituição de lançamentos de IPTU supostamente indevidos, a anulação de dívida ativa e a consequente extinção de execução fiscal correlata, além da condenação do ente público ao pagamento de danos morais.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada pela Apelante com fundamento na inexistência de fato gerador do tributo que embasa a execução fiscal n.º 0874510-56.2020.8.14.0301, dado que o imóvel referido, situado na Rua da Municipalidade, n.º 874, bairro Umarizal, Belém – PA, não existe ou jamais pertenceu à associação religiosa autora. Sustenta, ademais, a imunidade tributária de que goza por força do artigo 150, VI, “b” da Constituição Federal, por se tratar de entidade religiosa sem fins lucrativos.

O juízo a quo julgou procedente o pedido (ID 21368136), declarando a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes e anulando todos os lançamentos fiscais em nome da autora, bem como a CDA nº 489.599/2020. Extinguiu a execução fiscal correspondente (processo nº 0874510-56.2020.8.14.0301), além de condenar o Município de Belém ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, considerando a fundamentação invocada,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral para
I) DECLARAR
a inexistência de relação jurídico-tributária da Autora de IPTU e taxas correlatas, referente ao imóvel localizado na Rua da Municipalidade, n. 874, bairro Umarizal, nesta cidade, com inscrição imobiliária n. 004/34883/12/55/0397/000/000 e sequencial n. 015.418, em razão da ausência de legitimidade tributária passiva, e em consequência
ANULAR
todos os lançamentos realizados em nome da Autora, referente ao imóvel descrito; II)
ANULAR
o título executivo que ensejou a execução fiscal (CDA n. 489.599/2020) e, na sequência o processo executivo fiscal “ab initio”, reputando-se de nenhum efeito todos os atos nele praticados e, por conseguinte
EXTINGUIR a ação executiva

fiscal (processo nº 0874510-56.2020.8.14.0301),
sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC; e III)
CONDENAR
o Réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para a Autora, com correção monetária e juros moratórios conforme detalhado no item “II” da presente sentença.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de remeter os autos ao E. TJPA, para fins de reexame necessário, tendo em vista a exceção do art. 496, § 3º, II, do CPC.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do(s) advogado(s) da Autora, fixados no percentual de 10% sobre a somatória do valor da condenação (danos morais) e do proveito econômico obtido (créditos anulados), conforme art. 85, § 2º, § 3º, I, e § 4º, I, do CPC.

Isento de custas o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, c/c art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Após o trânsito em julgado, proceda a secretaria o traslado de cópia da presente sentença aos autos da execução fiscal nº 0874510-56.2020.8.14.0301, com posterior arquivamento, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema PJe.

Custas de lei.

P. R. I. C.

Em suas razões recursais (ID 21368138), o Município de Belém sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem, por considerar que o valor da causa — R$ 49.000,00 — está dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. Alega que a conexão com a execução fiscal não justifica a prevenção do juízo comum. No mérito, sustenta que o simples ajuizamento da execução fiscal não gera automaticamente dano moral e que a sentença desconsiderou o entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido. Defende, portanto, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por considerar ausente o abalo de ordem extrapatrimonial.

Em contrarrazões (ID 21368140), a parte autora/apelada refuta a alegação de incompetência, aduzindo que, por ser entidade religiosa sem fins lucrativos, não se enquadra no rol do art. 5º da Lei nº 12.153/09, o que impede seu acesso aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No tocante ao mérito, sustenta que o dano moral decorrente da indevida inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal é presumido (in re ipsa), sobretudo diante da comprovação da ausência de qualquer vínculo com o imóvel objeto da cobrança tributária. Defende a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por inexistirem interesses que justifiquem a atuação do Parquet (ID 21975571).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Inicialmente,
destaco que o Apelante alega que há incompetência absoluta do juízo de origem, sob o argumento de que o valor da causa não ultrapassa o teto de sessenta salários-mínimos, de modo que a competência seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo, para tanto, ser determinada a redistribuição da ação, bem como declarada a nulidade da sentença.

Ocorre que o art. 5º da Lei n. 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe a capacidade postulatória ativa a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Logo, entidades religiosas sem fins lucrativos não estão arroladas nas hipóteses taxativas das normas acima citadas. Confira-se:

Art. 5
o
.
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência consolidade nos Tribunais de Justiça pátrios:

CONFLITO DE COMPETENCIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE LITIGAR EM JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE VEDAÇÃO LEGAL.

1. Tratando-se de associação, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos figurando no polo ativo, é indevida a declinação para o Juizado Especial da Fazenda Pública vez que esta não faz parte do rol taxativo do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 e nem do art. 5º da Lei 12.153/2009.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0800133-18.2018.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – Seção de Direito Público – Julgado em 09/07/2019)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. INCAPACIDADE PARA FIGURAR COMO PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Nos termos do § 1º, do artigo 8º, da Lei n. 9.099/95, somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: i. as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; ii. as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006; iii. as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei n. 9 .790, de 23 de março de 1999; iv. as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1º da Lei n. 10.194, de 14 de fevereiro de 2001 . II. In casu, não basta ser associação sem fins lucrativos para poder ser parte nos juizados especiais. A Lei exige a condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o que não restou comprovado nos autos. III . Ademais, cumpre mencionar que a Lei n. 9.790/99, em seu artigo 2º, estabelece que não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no artigo 3º desta Lei: (...) iii - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; (?) viii - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; IV. Desse modo, razão assiste ao recorrente, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito em decorrência da incapacidade da recorrida para ser parte no polo ativo nos juizados especiais. V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a ilegitimidade ativa da empresa recorrida para ser parte nos juizados especiais. Processo extinto sem resolução do mérito.

(TJ-GO 5316515-85.2018.8 .09.0133, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/09/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – IGREJA – IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO ATIVO DE AÇÕES PROPOSTAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-MT 10118533420228110002 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/11/2022)

Dessa forma, percebe-se que não basta o valor da causa não ultrapassar o teto de sessenta salários-mínimos para que a competência seja dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois é necessário que as partes litigantes sejam legitimadas para ingressar com ação no juizado especial.

No presente caso, a parte autora não possui legitimidade ativa para ingressar com ação em juizado especial, uma vez que, embora seja uma organização religiosa sem fins lucrativos, esta entidade de direito privado não está arrolada nas hipóteses taxativas do art. 5º, da Lei 12.153/2009.

Assim, afasta-se a preliminar arguida pele apelante.

DO MÉRITO.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulação de débito fiscal e obrigação de fazer, proposta pela ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL PESQUISADORA E DIVULGADORA, ora apelada, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, anulando os lançamentos de IPTU referentes ao imóvel descrito na inicial, bem como condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Entendo que o recurso também não merece prosperar, pelos motivos a seguir expostos.

Como se sabe, em regra, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC/2015) e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015).

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC/2015.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC/2015, fatos constitutivos são os fatos afirmados na petição inicial pelo autor, cabendo a ele prová-los. Em contrapartida, ao réu cabe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso em tela, compulsando a documentação apresentada pelas partes,
verifica-se que inexiste título de propriedade em nome da apelada, devidamente comprovado pela certidão do Registro de Imóveis de ID 24677076, bem como ausente qualquer elemento probatório que comprove a posse ou o domínio útil do imóvel situado na Rua da Municipalidade, nº 874, bairro Umarizal. Portanto, é manifesta a ilegitimidade tributária passiva da autora, nos termos do art. 34 do CTN.

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Ademais, a presunção de veracidade que goza a CDA é relativa (
juris tantum
), podendo ser ilidida por prova em contrário, como ocorreu na espécie.

Ora, a parte autora, ora Apelada, no decorrer do processo, comprovou a inexistência de qualquer registro do imóvel, conforme certidão de ID n. 24677076 do Registro de Imóveis do 1º Ofício, bem como anexou fotos da rua, demonstrando que ao lado do imóvel 868 já se encontra o imóvel de número 876 (ID n. 21368089 – p. 4). Consta, ainda, informação que a citação postal na ação de execução fiscal foi frustrada, com a devolução do AR “por não existir o número do endereço” (ID n. 21368113).

Assim, resta clara que a conduta do Fisco Municipal acaba por gerar dúvidas quanto à existência ou não do imóvel, não demonstrando qualquer esforço em comprovar a sua existência, não se desincumbindo de comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Quanto à condenação por danos morais, entendo que restou demonstrada a existência de abalo extrapatrimonial causado à autora, em razão da indevida inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado, com base no risco administrativo que prevê a obrigação de indenizar, independentemente de culpa ou dolo, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito, nos moldes do art. 37, §6º da CF/88.

Art. 37, § 6º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ainda que parte da jurisprudência do STJ adote entendimento restritivo quanto à configuração do dano moral por execução fiscal, é pacífico que, quando evidenciado o erro da Administração e a ausência total de vínculo entre o contribuinte e o débito, não se pode falar em mero aborrecimento.

Na hipótese a municipalidade incorreu em conduta ilícita geradora de abalo moral passível de indenização, por quanto deu causa a execução fiscal, o que por si só é suficiente para ocasionar dano moral
in re ipsa.
Desse modo, reputa-se caracterizado o dano moral aventado, haja vista a situação em que foi exposta a apelada, qual seja, a cobrança indevida do IPTU
referente aos anos de 2016 a 2018, de imóvel situado na Rua da Municipalidade, nº 874, bairro Umarizal, em Belém/PA que, sequer, existe fisicamente, consoante comprovado com fotografias do local e certidão negativa do Registro de Imóveis (ID 24677076).

Corroborando com o alegado, segue entendimento dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE - PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso não há dúvidas que o protesto foi indevido, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes . Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040784-27.2022 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE - PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso não há dúvidas que o protesto foi indevido, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes . Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040784-27.2022 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024)

Desta feita, entendo que, ao manter a sentença que reconheceu a nulidade da CDA e a inexistência da relação jurídico-tributária, é de rigor também a manutenção da condenação por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada com moderação e dentro dos critérios de

razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada, conforme fundamentação alhures.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados em sentença para 15% quinze por cento) sobre a somatória do valor da condenação (danos morais) e do proveito econômico obtido (créditos anulados), nos moldes do art. 85, §§1º, 2º e 11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025